Tribunal: TJMT
Processo: 0008870-08.2012.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0008870-08.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EVANILTO PAULO DE ALENCASTRO ou EVANILDO PAULO DE ALENCASTRO (APELANTE), JOACY CARLOS DE ALENCASTRO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EVANILDO PAULO DE ALENCASTRO registrado(a) civilmente como EVANILTO PAULO DE ALENCASTRO (TERCEIRO INTERESSADO), JOACY CARLOS DE ALENCASTRO - CPF: 006.242.511-01 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0008870-08.2012.8.11.0042

APELANTE: JOACY CARLOS DE ALENCASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
1) PLEITO ABSOLUTÓRIO
– FRAGILIDADE PROBATÓRIA- NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EXISTENTES NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA -
2) ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O MAIS BRANDO
- NÃO CABIMENTO -
QUANTUM
DA PENA FIXADA E REINCIDÊNCIA DO APELANTE QUE OBSTAM A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, se a materialidade e a autoria delitivas do crime de tráfico de drogas se encontram comprovadas nos autos, mormente pelas circunstâncias fáticas, pela natureza da droga, significativa quantidade, fracionamento e o local em que os entorpecentes foram apreendidos, aliados ainda às declarações dos agentes públicos, não deixam dúvidas quanto à destinação comercial dos entorpecentes.

1.1. Sem notícias de qualquer fato plausível que as tornem suspeitas, as palavras dos agentes públicos merecem total credibilidade, especialmente quando prestadas sob o abrigo do contraditório e encontrarem alicerce em elementos de convicção.

2. O art. 33 do CP, ao discorrer sobre as diretrizes a serem analisadas quando da fixação do regime prisional inicial, estabelece que os reincidentes, independente do
quantum
de pena arbitrado, devem inicial o cumprimento da reprimenda em regime fechado; todavia, o STJ, trazendo maior flexibilidade à regra no caso de reincidentes, editou a Súmula n. 269, que admite a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
In casu
, embora o apelante seja reincidente, a reprimenda fixada é superior a quatro anos de reclusão, portanto, inviável a aplicação do verbete Sumular.

3. Recurso defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0008870-08.2012.8.11.0042

APELANTE: JOACY CARLOS DE ALENCASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Órgão Ministerial ofertou denúncia em face de
Joacy Carlos de Alencastro
, vulgo “
Chinelão
”, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Devidamente processado, o Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital, nos autos da ação penal n. 8870-08.2012.811.0042, Código 328917, julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o ora apelante como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão a ser cumprida no regime inicialmente fechado, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, e o absolveu do delito previsto no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas, o fazendo com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Inconformado o réu interpôs recurso de apelação (Id. n. 55756994). Em razões recursais (Id. n. 55756996), a defesa pugna pela
reforma da sentença a fim de ser o apelante absolvido do crime de tráfico de droga
; subsidiariamente, requer
a modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto

Apresentadas as contrarrazões (Id. n. 55756997), os autos ascenderam a este Tribunal de Justiça.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça o Procurador de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustrado Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, manifestando-se pelo
desprovimento do recurso
interposto (Id. n. 57877960).

E o relatório.

A douta Revisão.

Cuiabá, 08 de dezembro de 2019.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021